Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-95.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002498-95.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PANIAGO PEREIRA - CPF: 058.138.301-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUEL DA SILVA FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – 1)
FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – NO CASO, GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO À PERÍCIA DEFINITIVA - SEGURANÇA DO RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA (PRECEDENTES DO STJ) – OUTROS MEIOS DE PROVA –
2)
DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – VARIEDADE DE DROGAS TRAZIDAS COM O APELANTE EM VIA PÚBLICA – VERSÕES DEFENSIVAS DESCONEXAS - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE –
CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) DEMAIS TESES PREJUDICADAS -
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - A
falta do laudo toxicológico definitivo não implica, necessariamente, na absolvição do apelante, mormente quando o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atesta de forma categórica, a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, o que foi corroborado, ainda, por outros meios de prova.

2 - É inadmissível a desclassificação para o crime de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, lastreando-se a sentença condenatória em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, originários das firmes palavras dos policiais e da detenção do acusado, em via pública, em posse de 11 porções de pasta-base de cocaína e 1 porção de maconha, bem como da sua confissão, afirmando que havia acabado de “ceder” uma parte da maconha para o adolescente apreendido consigo;

3 -
Desacolhido o pleito desclassificatório, resta prejudicada a análise do pedido de absolvição, com fulcro na inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, arguida pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
MATHEUS HENRIQUE PANIAGO PEREIRA
, contra a r. sentença anexada sob os Id’s 64241542/43, em que foi condenado pela autoria do crime de Tráfico de Droga (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão – substituída por 2 restritivas de direitos –, em regime aberto, e pagamento de 191 dias-multa.

Em razões anexadas sob Id. 64243458, a Defesa aduz que o laudo toxicológico definitivo não foi acostado aos autos, de maneira que o apelante deve ser
absolvido
por ausência de provas acerca da materialidade do delito (art. 386, II, CPP).

Acaso reconhecida a materialidade, pugna, ao menos, a
desclassificação
para a delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, dizendo que não há provas da traficância; e
operada a desclassificação, pede a absolvição
diante da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 75943468);
igualmente
, a d. PGJ em parecer (Id n. 77034955), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário: Apelação criminal – Tráfico de droga – Condenação – Inconformismo da Defesa: Pretendida absolvição, por ausência de materialidade delitiva, face a inexistência de laudo definitivo da droga – Improcedência –
O laudo preliminar
, conclusivo de que o material apreendido é substância entorpecente, no caso, cocaína e maconha,
pode ser utilizado como prova da materialidade do delito
– Precedentes do STJ. – Requestada desclassificação para a figura típica descrita no art. 28 da lei no 11.343/06 2006 e consequentemente absolvição, pela inconstitucionalidade desse crime – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas perpetrado pelo acusado – Ademais, a nova Lei de Drogas optou por abrandar as penas ao usuário, impondo-lhe medidas de caráter educativo, com o desiderato de alcançar o escopo do legislador, que é a prevenção, a atenção e reinserção social, assim como o tratamento de usuários e dependentes de drogas (arts. 18 a 26 e art. 28 § 7o, da Lei 11.34/2006),
todavia, não deixou de manter o seu
status de crime
, nada obstante tenha havia uma despenalização.
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021